Tribunal: TJDFT
Processo: 0709444-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709444-42.2022.8.07.0012 RECORRENTE: WILLIAMS RODRIGUES DA CRUZ RECORRIDO: AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto ao recurso especial interposto no ID no 51529392, devendo ser desconsiderado, uma vez que JOÃO FERREIRA DE OLIVEIRA não figura como parte no processo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010